Tribunal: TJDFT
Processo: 0725075-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725075-67.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANA APARECIDA ROCHA, PAULO DA BOA MORTE ROCHA EMBARGADO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ADRIANA APARECIDA ROCHA e PAULO DA BOA MORTE ROCHA (Id 12955484), em face da decisão proferida em sede de agravo de instrumento, na qual neguei seguimento ao recurso com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC. O embargante agravou da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, in verbis: “Referente à decisão de ID Num 35472948. Os documentos juntados pela parte executada, especialmente os acessos ao painel de controle do site da exequente, revelam que ela tinha conhecimento de todos os contratos de empréstimo que possuía, sendo que em 22/07/2015 haviam três dívidas vinculadas ao seu CPF: 1) R$ 37.350,00 - STD Renova-01; 2) R$ 11.742,50 - Caixa NPL1; e 3) R$ 69.219,65 - Santander NPL1- ID Num 35472867 - Pág. 2, totalizando em R$ 118.462,155. Havia também uma dívida vinculada ao seu CNPJ no valor de R$ 20.776,30 - STD-Renova-01 (ID Num 35472873-Pág. 2). Esse painel de controle demonstrava a evolução de cada dívida, indicando quantas parcelas haviam sido pagas, o saldo devedor, qual estava renegociada, e até mesmo o percentual do débito pago, conforme demonstra o documento de ID Num. 35472867 - Pág. 3/4. Da dívida de R$ 37.350,00 a parte executada pagou a quantia de R$ 5.070,00, correspondente a 14% do débito. Quanto ao boleto de pagamento de ID Num 35472836-Pág. 11/12, no valor de R$ 4.914,00, estava expressamente indicado o número do contrato que estava sendo quitado, qual seja, 40007400000472574 e a carta de quitação fornecida abrangeu somente esse contrato (ID Num 35472836-Pág. 10). Dessa forma, a tese da executada de que o boleto de R$ 4.914,00 representava a quitação do acordo extrajudicial firmado no contrato no 000064227341801026, valor de R$ 37.350,00, vinculado a este processo (ID Num 35472860-Pág. 3/4), não merece amparo, pelas seguintes razões: a) a executada tinha plena ciência de todos os contratos de empréstimo que possuía; b) o boleto indicava expressamente qual contrato estava sendo quitado; e c) a tela de acesso de ID Num 35472836-Pág. 16 indicava que o pagamento do boleto de R$ 4.914,00 quitava 100% da dívida referente ao contrato 40007400000472574. Assim, como as informações foram prestadas à parte executada de forma clara e que o débito decorrente desta ação não foi pago, o feito deve prosseguir. Fica a parte credora intimada a apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias”. Quando da análise do agravo de instrumento, que busca o reconhecimento da inexistência do débito, expus as seguintes razões de decidir: “A redação do artigo 798, inciso I, alínea ‘b’, do CPC define que incumbe ao exequente instruir a petição inicial com o demonstrativo do débito atualizado. Portanto, a determinação de concessão de prazo, para que o credor apresente planilha atualizada do débito, nada mais é que procedimento comum à instrução dos processos de execução. Destarte, enquanto não houver uma efetiva decisão acerca dos cálculos apresentados pelas partes, não há que se falar em prejuízo aos recorrentes, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. (...) No caso posto, o Magistrado singular se limitou a determinar que as partes observassem as regras processuais aplicáveis ao caso concreto, de modo que não houve qualquer manifestação acerca das extensas alegações postas neste agravo de instrumento. Por fim, examinar as questões indicadas pela Recorrente implica em supressão de instância, vedado em nosso ordenamento jurídico”. Entretanto, a ré insiste, em afirmar que a decisão deve ser reformada. Para tanto, aponta diversas questões atinentes aos contratos objeto da execução, pagamentos não considerados, acordos e outras querelas as quais entendem ser determinantes para que o Tribunal acate seu pedido de declaração de inexistência de débito. É necessário esclarecer que o princípio da fungibilidade, aplicado no âmbito dos recursos, permite que o meio de impugnação manejado seja apreciado como se fosse o instrumento recursal mais apropriado ao caso. Os Tribunais tem adotado esse princípio por força do art. 1024, § 3o, do CPC, que enuncia expressamente a possibilidade de conhecimento e processamento dos embargos de declaração como agravo interno. Diante desse contexto, admito os embargos de declaração como agravo interno, nos termos do art. 1024, § 3o, do CPC, e passo ao exame do objeto do recurso. Compulsando os autos, verifica-se que o processo de execução vem sendo impulsionado pelo Juízo a quo, diligentemente, na busca pela melhor tutela jurisdicional. Nos autos da execução, observa-se que há diversos despachos e decisões em que o Magistrado busca organizar o litígio. Nesse intento, promoveu diversos despachos e decisões para que as partes apresentem contratos, termos de acordo, comprovantes de quitação de débito e outros documentos considerados essenciais para o deslinde da causa, bem como para a fixação do valor devido, ou ainda, para que seja declarada a inexistência de dívida (Id 35473011, Id 35472905, Id 35472948, Id 35472788). A decisão (Id 44664254) agravada apresenta diversas informações acerca de dúvidas suscitadas anteriormente pelo Juízo e pelos litigantes, e, ao final, há uma determinação: “Assim, como as informações foram prestadas à parte executada de forma clara e que o débito decorrente desta ação não foi pago, o feito deve prosseguir. Fica a parte credora intimada a apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias”. Nesse sentido, repiso. Não há conteúdo decisório passível de ataque via recurso de agravo. A decisão proferida não faz qualquer referência ao mérito do processo de execução. Considerando a quantidade de questionamentos e distorções acerca do débito exequendo, o Juiz da causa tratou de esclarecer pontos acerca da execução, impulsionando o feito. Não fosse apenas isso, como já devidamente explicitado na decisão ora ‘embargada’, explico. Não pode ser objeto de exame, em agravo de instrumento, matéria ainda pendente de análise pelo juízo monocrático, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. A intenção da executada em obter do Tribunal pronunciamento acerca da inexistência do débito, afronta os fundamentos do agravo, que consiste em pedido de reforma de decisão suscetível de causar à parte, lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida. Com efeito, sem que haja pronunciamento prévio acerca do mérito da ação, não dispõe a parte recorrente, inclusive, das razões de fato e de direito sobre as quais se fundará sua impugnação. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo interno interposto. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2019, 16:39:52. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator